Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-71.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.986.401-30 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001997-71.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:

LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA

Recorrido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA D JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES.

ASSINATURAS IDÊNTICAS
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de incompetência ante a necessidade de perícia grafotécnica, rejeitada, haja vista a verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante nos documentos colacionados na contestação, são idênticas àquelas apostas na Carteira de Identidade, e demais documentos constitutivos da inicial.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA
postula

reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado que não foi realizado com a Recorrente.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial improcedência.

4.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

5.
A princípio, friso que é de conhecimento público que o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A foi incorporado pelo Banco Santander, sendo este último titular de todos os direitos e garantias oriundos do contrato firmado entre as partes, em razão da portabilidade de contrato, de modo que não há que se falar em parte estranha à lide, tampouco em invalidade do contrato celebrado.

6.

No mais
,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
“Contrato de Empréstimo Consignado”
, devidamente assinado pela consumidora, anexado com os documentos pessoais e comprovante de endereço
(ID. 125687289) se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

7.
Ainda, apesar de negar a relação jurídica, a instituição financeira comprovou que realizou transferência bancária em conta de titularidade da Autora no valor de R$ 508,23, após a contratação do empréstimo consignado em 13.07.2017, contudo, a conta sequer foi impugnada pela consumidora que não impugnou especificamente os documentos juntados na contestação.

8.
Deste modo, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou os descontos mensais ora discutidos, mediante a juntada dos documentos comprobatórios.

9.
Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrida, não há de ser reformada a sentença, uma vez que h
avendo contrato nos autos com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

10.
Sendo assim, ante o conjunto probatório, os débitos questionados, são plenamente exigíveis, e considerando a presença do comportamento malicioso da parte Recorrente, conforme reza os artigos 80 e 81 do CPC, as respectivas multas, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios, deverão ser mantidas, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Mantenho
a condenação da parte Recorrente
LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA
nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem.

14
.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022